Tribunal: STF
Processo: HC 200662
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Dosimetria da pena. Segunda fase. Reincidência. Fração de aumento. Fundamentação concreta. Atenuante da confissão espontânea. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 629.642/PR (evento 2, fls. 121-30). 
    O Paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) (evento 2, fls. 20-9). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO NÃO UTILIZADO PARA CORROBORAR A CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE. DUPLA REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, se a confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, a desconstituição do que ficou estabelecido ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e sumariedade na cognição. Precedentes.
    2. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    3. No caso, o Tribunal de Justiça, na segunda etapa da dosimetria, manteve a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço) de forma proporcional, uma vez que o aumento superior foi justificado em face da dupla reincidência do paciente, não havendo constrangimento ilegal evidente a ser reparado nesta oportunidade.
    4. Agravo regimental desprovido”
    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, desproporcionalidade no acréscimo de 1/3 (um terço) na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência. Aduz ausência de fundamentação idônea para o acréscimo. Assevera cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no quantum de 1/6. Requer a concessão da ordem ‘a fim de reduzir ao quantum aplicado a agravante da reincidência e que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, reduzindo assim a pena definitiva’.
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Lado outro, ao ratificar a majoração na segunda fase da dosimetria, o ato apontado coator assentou que “No caso em desfile, verifico que a exasperação em 1/3 (um terço) foi mantida de forma proporcional, uma vez que o aumento superior foi justificado em face da dupla reincidência do paciente, não havendo constrangimento ilegal evidente a ser reparado nesta oportunidade”.
    Ademais, a Corte local fundamentou que “incabível a redução do patamar de recrudescimento da reprimenda intermediária em razão da aplicação da agravante da reincidência, pois o emprego de fração superior à de 1/6 (um sexto) encontra-se devidamente motivada em razão da multirreincidencia específica do agente, que ostenta ao menos duas condenações por roubo transitadas em julgado”.
    Portanto, há fundamentação concreta para o acréscimo, forte na multirreincidência do Paciente em delitos patrimoniais. 
    Ao contrário do que sustenta a Defesa, é possível fixar o aumento pela reincidência acima de 1/6 (um sexto), pois não há tarificação legal das frações de exasperação na segunda fase da dosimetria. A doutrina especializada é no sentido de que ‘o Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando ao prudente arbítrio do juiz’ (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1; 11ª ed., São Paulo, Saraiva, p. 583). Nesse sentido: RHC 138.101, da minha relatoria; HC 101.918, Rel. Min. Ricardo Lewandovski.
    Devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.
    A dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria).
    Também não prospera o argumento invocado pela impetrante de que deveria incidir, na 2ª fase da dosimetria penal, a atenuante da confissão espontânea. Com efeito, ao assinalar o não cabimento da atenuante em causa, o ato dito coator ressaltou que “contrariamente ao alegado pela defesa, a condenação não foi baseada na confissão do réu, que, vimos, foi afastada pelas instâncias ordinárias. Esta Corte é firme na compreensão de que, se a confissão espontânea não for reconhecida pelas instâncias ordinárias, a desconstituição do que ficou estabelecido enseja o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e sumariedade na cognição. 
    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “ ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘[a] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). . 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora